Tribunal: TJDFT
Processo: 0018545-09.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CIRURGIA CANCELADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CEGUEIRA MONOCULAR. PERDA DE UMA CHANCE. CONFIGURADA. DANO MORAL DIRETO E REFLEXO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. DANO ESTÉTICO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO.
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de saúde ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pela perda de uma chance.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
3. Sob a ótica consumerista, as operadoras do plano de saúde respondem perante o consumidor pelos defeitos na prestação do serviço fornecido por hospital credenciado.
4. Segundo jurisprudência do STJ, a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance exige que o dano seja real, atual e certo – dentro de um juízo de probabilidade e não de mera possibilidade –, visto que a perda da chance é tida como lesão à justa expectativa do indivíduo, então frustrada. Restando demonstrado que a demora na realização de procedimento – previamente agendado e cancelado sem justificativa – levou à perda de uma chance séria e real de concorrer à situação futura mais favorável, é devida a indenização correspondente. No campo da reparação das chances perdidas, a indenização equivale à probabilidade do resultado positivo e não à reparação do equivalente ao resultado.
6. O dano moral está diretamente relacionado à violação aos direitos da personalidade. Hipótese na qual a situação clínica do autor recém-nascido, a premência do procedimento e seu cancelamento injustificado (cirurgia imperativa e cuja precocidade ditaria os rumos do tratamento e o prognóstico quanto à visão do autor) constituem motivação suficiente para fundamentar o pleito de reparação.
7. Cabível a indenização por dano moral reflexo ou por ricochete aos membros do mesmo grupo familiar ligados ao ofendido por laços afetivos e comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso. Precedente desta Corte.
8. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador.
9. O dano estético pressupõe o comprometimento da harmonia física da parte em relação aos seus traços de nascimento, trazendo um prejuízo à fisionomia que cause afeamento ou desperte a atenção por sua singularidade. Tal espécie de dano não é configurada pela necessidade de uso de óculos de grau.
10. Os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Fixado percentual que observa tais circunstâncias, não há se falar em majoração da verba.
11. Recursos conhecidos. Apelo da ré parcialmente provido. Apelo da parte autora desprovido.